Tribunal: TJDFT
Processo: 0716302-36.2020.8.07.0020
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-11-24
Data de publicação: 2022-11-29

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO EMPRESARIAL. DIREITO CIVIL. CHEQUES SUSTADOS E PRESCRITOS. AÇÃO DE COBRANÇA. NECESSIDADE DE DEMONSTRAÇÃO DA CAUSA DEBENDI. CONTRATO DE FACTORING. CESSÃO DE CRÉDITO. INADIMPLEMENTO. PRELIMINARES DE INCOMPETÊNCIA TERRITORIAL E ILEGITIMIDADE PASSIVA AFASTADAS. RÉ QUE NÃO SE DESINCUMBIU DO ÔNUS PROBATÓRIO IMPOSTO PELO ARTIGO 373 DO CPC. SENTENÇA MANTIDA.
1. A expressa indicação no cheque do lugar do pagamento afasta a possibilidade de consideração do local de sua emissão para fins de definição do foro competente para processamento e julgamento da ação. Inteligência do I do artigo 2o da Lei n. 7.357/85. Incompetência territorial afastada.
2. É parte legítima para figurar no polo passivo de ação de cobrança a emitente de cheque sustado e prescrito, previamente negociado em contrato de factoring.
3. Além de não provar a pertinência da sustação dos cheques por motivo de furto, roubo ou extravio, a emitente não logrou êxito em rechaçar a causa debendi demonstrada pela empresa faturizadora, tendo em vista que a declaração de quitação da dívida originária junto à empresa faturizada, em favor de quem os cheques foram emitidos, juntada aos autos por ocasião da contestação, não atendeu minimamente às exigências do artigo 320 do Código Civil para efeito de comprovação do pagamento.
4. APELAÇÃO CONHECIDA E DESPROVIDA.